Tribunal: TJSP
Processo: 1034576-98.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso e reconheceu a sucumbência recíproca. Embargante beneficiário da justiça gratuita. Alegada omissão quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. Condição suspensiva que decorre de lei (CPC, art. 98, § 3o), sendo absolutamente desnecessária qualquer

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso e reconheceu a sucumbência recíproca. Embargante beneficiário da justiça gratuita. Alegada omissão quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. Condição suspensiva que decorre de lei (CPC, art. 98, § 3o), sendo absolutamente desnecessária qualquer referência expressa a respeito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034576-98.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CARLOS ALBERTO MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO XIX SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 29.418.
2
Embargos de Declaração n. 1034576-98.2015.8.26.0576/50000
Comarca:
Foro de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra
Embargante(s): SiCarlos Alberto Marques dos Santos.
Embargado(s): Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária São José do Rio
Preto XIX Spe Ltda.
VOTO no. 29.418
Embargos de Declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. V. Acórdão que dera parcial
provimento
ao
recurso
e
reconheceu
a
sucumbência recíproca. Embargante beneficiário
da justiça gratuita. Alegada omissão quanto à
suspensão
da
exigibilidade
das
obrigações
decorrentes da sucumbência. Condição suspensiva
que decorre de lei (CPC, art. 98, § 3o), sendo
absolutamente desnecessária qualquer referência
expressa a respeito. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 847/583) que dera parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante para julgar parcialmente procedente a ação e
condenar a ré no pagamento de indenização por dano material.
Sustenta o embargante que o V. Acórdão é omisso
pois ao reconhecer a sucumbência recíproca e arbitrar os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação, deixou de determinar a suspensão da
exigibilidade decorrente do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §
3o do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 29.418.
3
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a suspensão da exigibilidade das
obrigações decorrentes da sucumbência aos beneficiários da justiça gratuita
decorre de lei.
Confira-se o que dispõe o § 3o, do art. 98 do CPC,
verbis:
“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 29.418.
4
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário” g.n.
Marque-se que referido dispositivo de lei não afasta a
condenação dos beneficiários da justiça gratuita nas obrigações decorrentes da
sua sucumbência. Apenas estabelece condição suspensiva para a exigibilidade
da referida condenação.
Nesse percurso, a decisão embargada não se ressente
da alegada omissão, vez que a condição suspensiva referida pelo embargante
decorre de lei, sendo absolutamente desnecessária a expressa referência a tanto
no V. Acórdão.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator